Tribunal: STF
Processo: AI 456086
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
1. Análise do extraordinário que envolve reexame de fatos, provas e
 de legislação infraconstitucional.
2. O acórdão recorrido não se
afastou da jurisprudência desta Corte, que entende haver ofensa ao
princípio constitucional do livre acesso aos cargos públicos
cláusula que determina a irrecorribilidade do exame psicotécnico, e
ao da impessoalidade, quando a avaliação é realizada com base em
critérios meramente subjetivos.
3. Agravo regimental improvido.